Tribunal: TCU
Processo: 035.470/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de João Vieira de Aragão e de Antônio Fernandes Rodrigues dos Santos, como ex-prefeitos de Monte Alegre de Sergipe  SE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), respectivamente, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 1.313.584.09 (Peça 1, fl. 8), no âmbito do Termo de Compromisso n.o 5314/2012-PAR-TD, durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de João Vieira de Aragão (gestão: 2009-2012) e Antônio Fernandes Rodrigues dos Santos (gestão: 2013-2016), como então prefeitos de Monte Alegre de Sergipe - SE, diante da omissão no dever de prestar contas a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 1.313.584.09 por meio do Termo de Compromisso n.o 5314/2012-PAR-TD durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Antônio Fernandes Rodrigues Santos na presente relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. João Vieira de Aragão, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. julgar irregulares as contas de João Vieira de Aragão, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 9/7/2012 1.313.584,09 9.4. aplicar em desfavor de João Vieira de Aragão a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.